Tribunal: TJBA
Processo: 8146318-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146318-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR, RAMON DE ARAUJO ANDRADE

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GOLPE DO LEILÃO. AUTOR QUE AO ARREMATAR VEÍCULO EM "SITE" DE LEILÃO VIRTUAL FALSO, PROMOVEU A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALORES EM FAVOR DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FORTUITO EXTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INAPLICÁVEL
.
APELAÇÃO
CONHECIDA E
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.